Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-53.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO GENITOR. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA GENITORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA GENITORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela ré/genitora e pelo autor/genitor contra sentença que, nos autos da ação de guarda, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para fixar a guarda unilateral da criança em favor do genitor e regulamentar regime de convivência materna.
2. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Homologada a desistência da apelação interposta pelo autor/genitor.
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de relatório multiprofissional atualizado, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas. Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
4. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança ou do adolescente envolvido na controvérsia, à luz do art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90). A especial proteção disposta na legislação busca preservar a condição de pessoa em desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois sujeitos a sofrer de forma mais acentuada eventuais impactos psicossociais, notadamente aqueles decorrentes do contexto familiar em que estão inseridos.
5. Diante da existência de relacionamento conflituoso entre as partes, que envolve, inclusive, ocorrências médicas e policiais, consoante apontado no Parecer Técnico n. 159-23, conclui-se que a fixação da guarda unilateral da criança em favor do genitor, com regulamentação da convivência materna, atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição do menor a situação de instabilidade. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, deve-se manter a conclusão adotada na r. sentença recorrida. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso da genitora conhecido e desprovido.